Tribunal: TJMT
Processo: 1003575-50.2024.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003575-50.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELDER BARNEY DOS SANTOS - CPF: 024.245.872-64 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
RECURSO DEFENSIVO.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL.
FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal
d
a defesa
que desafia
sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena
de
07 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 748 dias-multa
.

2. Fatos relevantes:
(i)

abordagem e

revista pessoal realizada após o apelante demonstrar demasiado nervosismo ao avistar os policiais e tentar se esquivar,
sendo apreendidas em seu poder
tabletes
e porções
de maconha

[
4,7 kg
] e
cocaína
[
93,6

g]
,
o qual afirmou em entrevista inicial que as comercializava; (
ii
) depoimentos uníssonos dos agentes policiais em ambas as fases da persecução penal acerca da significativa quantidade de entorpecentes encontrados com o apelante, além de balança de precisão e dinheiro em espécie; (
iii
) interrogatório
s
policial e judicial
do recorrente no sentido de que apenas uma pequena parte da maconha apreendida lhe pertencia e era para o
seu
consumo pessoal; e
(
iv
) reincidência específica no tráfico.

3. Requerimentos do recurso:(
i
)
nulidade da busca pessoal
; e (
ii
)
absolvição por insuficiência de provas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A
s questões
em discussão consiste
m

em:
(
i
)
v
erificar se havia fundada suspeita para a busca pessoal; e
(
ii
) analisar a suficiência probatória para a condenação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

5
. A jurisprudência do
STF
considera legítima a busca pessoal realizada, porque precedida de justa causa, quando os policiais militares, em patrulhamento de rotina, visualizam o agente em atitude suspeita, o qual, ao notar
a presença
policial,
demonstra exacerbado nervosismo e tenta se esquivar da abordagem.

6
.
O conjunto fático-probatório comprova que o apelante trazia consigo
e guardava o total de

4,7 kg de maconha e 93,6g de cocaína
,
cuja significativa quantidade, aliada à apreensão de balança de precisão e valores em espécie, evidencia
o intuito mercantil dos entorpecentes apreendidos
, sendo incompatível com a tese de uso pessoal
.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e

desprovido
.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, art. 33
; e
C
P
P,
art
s
.
240, § 2º, 244 e 302
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF
,
ARE
n. 1476558
,
ARE n. 1493264
e
RHC 229.514
; TJMT
,
Apelação Criminal n. 1011639-38.2021.8.11.0015
,

1003217-17.2024.8.11.0000
e
1000793-55.2022.8.11.0102
,

e
nunciados da TCCR/TJMT n.
03,
07
e
08
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Elder Barney dos Santos

contra a sentença proferida pelo Juízo da
9
ª
Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da ação penal n.
1003575-50.2024.8.11.0042
, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de
0
7
(
sete
) ano
s
, 05 (cinco)
meses
e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
748
(
setecentos e quarenta e oito
) dias-multa

(id.
239679722
).

Nas razões recursais, o apelante
postula, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal
em razão d
a ausência de elementos concretos que respaldasse
m
a fundada suspeita de que
ele
portava objeto ilícito
.

No mérito,
almeja
a absolvição

do
trafico
de entorpecentes
por insuficiência de provas acerca do dolo ou de elementos indicativos da mercancia
(id.
239679738
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pela rejeição da preliminar e pelo
não acolhimento
do apelo (id.
239679740
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pel
a
rejeição da preliminar
e pelo

desprovimento
do recurso (id.
249641194
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Elder Barney dos Santos

foi denunciado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
No dia 03 de fevereiro de 2024, por volta das 15h00min, na
rua
Jules Rimet, n. 10, bairro Alvorada, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado ELDER BARNEY DOS SANTOS foi preso em flagrante delito por trazer consigo e guardar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que a equipe Força Comando em patrulhamento tático na rua Jules Rimet, no bairro Alvorada, visualizou o denunciado em frente
a
residência de n.º 10 com algo na mão e chamando alguém no portão.

Ato contínuo os policiais militares se aproximaram, momento em que o denunciado demonstrou nervosismo. Então, diante da atitude reputada suspeita pelos agentes, foi realizada a abordagem policial e apreendida 01 (uma) porção de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois reais) em poder do denunciado; já do lado interno do portão da casa, que estava aberto, e considerando a situação de flagrante, foi localizada uma mochila marrom contendo 06 (seis) tabletes de substância análoga a maconha, 01 (um) pedaço de substância análoga a maconha, 02 (duas) porções de substância análoga a cocaína, 04 (quatro) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e 01 (uma) balança de precisão.

Questionado, o denunciado admitiu para os policiais a propriedade das drogas encontradas.

O laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2024.160378-A01, acostado no Id. 142991888, concluiu que 04 (quatro) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, com massa de 43,66 g (quarenta e três gramas e sessenta e seis centigramas), 02 (duas) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos, com massa de 50,07 g (cinquenta gramas e sete centigramas), e
resquícios aderido
na balança eletrônica portátil, apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 06 (seis) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, na forma de tabletes, com massa de 4,570 kg (quatro quilogramas e quinhentos e setenta gramas), e 02 (duas) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho

esverdeada, com massa de 128,62 g (cento e vinte e oito gramas e sessenta e dois centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e
E
da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Interrogado na delegacia (Id. 142991877), o denunciado, contrariando todas as evidências, negou envolvimento no tráfico de drogas, alegando que possuía apenas uma porção pequena de maconha destinada ao seu uso e que os demais entorpecentes não lhe pertencem.

Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado é reincidente específico,
conforme executivos de pena n.
0217633-54.2020.8.04.0001 e n. 0215472- 71.2020.8.04.0001 (Ids. 142991890 e 143466985).

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a atitude reputada suspeita, o
encontro de expressiva quantidade de cocaína e maconha, de dinheiro sem demonstração da procedência lícita e de balança, aliada a sua reincidência na mesma ação delitiva, são evidências que demonstram a finalidade mercantil para as drogas apreendidas em poder do denunciado e na mochila, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face do denunciado na prática do crime de tráfico de drogas, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra ele
”
(id.
239679682
).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal proposta para condená-lo
pela prática delitiva imputada
.

1.
Preliminar
de
nulidade
da
busca pessoal:

Nesta instância, a defesa sustenta
a nulidade da busca pessoal realizada
,
visto que
a diligência policial

não
foi
amparada por
investigaç
ão
prévia
ou movimentação sugestiva
do apelante, mas sim
em contexto que não se enquadra em fundada suspeita.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

Como dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando presente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Desse modo, os agentes estatais devem nortear suas ações

motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante
, uma vez que o conceito de
justa causa não exige a certeza da ocorrência de
crime
, mas, sim,fundadasrazões a respeito
(
STF, ARE n. 1476558
,
DJe
02/05/2024).

No caso
em apreço
, denota-se que a abordagem e a revista pessoal
foram realizadas a partir da atividade de

patrulhamento tático pelo bairro Alvorada, em Cuiabá, ocasião em que os policiais militares
João Batista de Almeida
Dorileo
Júnior
e
Maciel Silva de Almeida
declararam

que

avistaram
o apelante em frente a sua residência com algo nas mãos, o qual demonstrou demasiado nervosismo ao perceber a aproximação
da viatura
.

Em seguida, foram apreendidos
com ele uma porção de substância análoga à maconha e R$ 62,00 (sessenta e dois reais) em espécie e, do lado interno do portão, que estava aberto, localizaram uma mochila contendo 06 (seis) tabletes de substância análoga à maconha, além de outras porções de substâncias análogas à cocaína e pasta-base,
e
uma balança de precisão
, conforme
os
depoimento
s prestados pelos referidos policiais em sede investigativa (ids. 239679650 e 239679349).

Em juízo, a testemunha
Maciel Silva de Almeida
, policial militar, confirmou que estavam em patrulhamento na região porque ali se acumulavam usuários de drogas e que o apelante externou muito nervosismo ao avistar a viatura policial
, ten
tando se esquivar da abordagem
e adentrar em sua residência
, nestes termos:

“(...)

nós intensificamos o patrulhamento na região, porque ali se acumulam vários usuários de drogas; nessa tarde específica estávamos patrulhando aquela rua e eu percebi o cidadão em frente
a
residência,
ele ficou demasiadamente nervoso ao perceber a presença da viatura policial; quanto mais próximos nós estávamos do suspeito, ele tentou entrar dentro da residência; diante daquela situação suspeita, dele tentar se esquivar da abordagem, realizamos a abordagem e localizamos certa quantidade de drogas;
também havia uma mochila (...)
,
começamos a tentativa de abordagem na calçada e pegamos ele tentando adentrar no portão da residência
; a
porção menor que está no boletim de ocorrência estava com ele; na mochila encontramos mais (...);

eram vários tabletes de maconha e pasta base
(...);

ele falou que morava naquele local e possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, inclusive de outro estado
(...);

ele assumiu a propriedade da residência e da droga;
quando chegou na delegacia ele começou a falar que nem morava no local (...);

ele disse que a droga era para pequenos comércios daquela região
(...);

a mochila estava próxima ao portão, dentro dos muros do quintal

(...)”
(sentença, id.
239679722
).

Nesse contexto, observa-se que o apelante,
ao avistar a viatura policial,
demonstrou bastante nervosismo e tentou se esquivar da abordagem
,
levantando fundada suspeita de que se encontrava na posse e/ou ocultava substância ilícita.

Assim, na situação descrita
verifica-se fundadas razões para a busca pessoal, devidamente justificadas
a posteriori
, na medida em que
foram encontrado
s tabletes de maconha, porções de cocaína e
pasta-base em poder do apelante, em situação de flagrante delito.

Destaca-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
avaliza este
entendimento:

“
O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. II -
No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de
tráfico
,

depararam-se
com o réu que, em atitude suspeita e
demonstrando sinais
de
nervosismo
ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais
. III -
Na situação descrita, houve fundadas razões para a
busca

pessoal
,
que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito.
IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes”

(STF, ARE n. 1493264
AgR
, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin,
DJe
04/07/2024).

Na mesma linha intelectiva, colaciona
m
-se os seguintes julgados deste Tribunal:

“A atitude suspeita do acusado e o
nervosismo
ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de
tráfico
de drogas
, evidenciam a existência de justa causa para a revista
pessoal
, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita” (STF, ARE 1467500)” (
TJMT, Apelação Criminal n. 1011639-38.2021.8.11.0015,
Rel. Des.
O
rlando de A
lmeida
P
erri
, Primeira Câmara Criminal,
DJe
30/08/2024).

“Sopesadas a natureza permanente do
tráfico
de drogas e a justa causa para a
busca
no interior do automóvel [divergências entre perguntas e respostas;
nervosismo
e inquietação], a
busca
e apreensão veicular afigura-se legítima, pois decorrente de fatos determinados e indicadores de possível delito (STF, RHC 215906/GO; STJ, HC 711771/GO; TJMT, AP
NU 1020468-19.2022.8.11.0000)
(
TJMT, Apelação Criminal n.
1003217-17.2024.8.11.0000,
Rel. Des.

Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
DJ
e
12/04/2024)”.

Com efeito
, é função inerente aos agentes policiais realizar
buscas pessoal, independentemente de prévia autorização judicial
, principalmente
quando
o indivíduo

se encontra
em estado de flagrância, como no caso, a fim de
preservar
a segurança pública,
direito assegurado pela Constituição Federal.

A propósito, como pontua o Ministro Gilmar Mendes "
se um agente do Estado não puder realizar
abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo
, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança
pública
"
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Ademais, “
a operação de
patrulhamento ostensivo
envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública,
fundada na repressão de crimes
, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de
prevenção secundária
” (TJMT, Apelação n. 1000793-55.2022.8.11.0102, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado,
DJe
30/08/2024).

Portanto
, a alegação de
nulidade
da busca pessoal não comporta acolhimento,
pois
a medida foi realizada a partir de
fundadas suspeitas de que o apelante
encontrava-se
na posse de substância ilícita,
nos termos dos
arts
. 240, § 2º, 244 e 302, todos do Código de Processo Penal.

Logo
, não prospera a alegação de que a busca pessoal foi promovida sem justa causa,
razão pela qual

rejeito
a preliminar
arguida
.

2.
Pleito
absolutório:

A defesa almeja a
absolvição do apelante
por insuficiência de provas acerca
do dolo do agente quanto à prática do tráfico ou de elementos in
dicativos da possível mercancia das drogas.

Na espécie, a materialidade do delito está comprovada pelo

boletim de ocorrência (id. 239679348),
termo de
exibição e
apreensão
(id.
239679651
)
e laudo pericial (id.
239679666
)
, que revelam
terem sido localizadas em poder do apelante 02 (duas) porções de cocaína [
50g
], 06 (seis) tabletes e outras 02 (duas) porções de maconha [
4,7kg
], 04 (quatro) porções de pasta-base de cocaína [
43,66g
], R$ 62,00 (sessenta e dois reais) e uma balança de precisão.

A
autoria do
recorrente

está
comprovada pelo
auto de prisão em flagrante delito
,
pelos

depoimentos testemunhais
e interrogatório
colhidos no decorrer da persecução penal.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha
João Batista de Almeida
Dorileo
Júnior
, policial militar, confirmou as circunstâncias que culminaram na prisão em flagrante do apelante
, tendo em vista que trazia consigo e guardava entorpecentes
, além de ter admitido que os comercializava
:

“(...)

estávamos na região fazendo o patrulhamento; avistamos esse indivíduo, que demonstrou nervosismo ao notar a presença da equipe policial; foi feita a abordagem e encontrado com ele uma porção de substancia análoga
a
maconha
; tinha um portão e uma residência; o portão estava aberto, posterior nós avistam
os uma bolsa próxima ao portão
(...);

ele ficou nervoso com a presença da polícia e tentou disfarçar
(...);

ele que disse que morava na residência (...);

ele também tinha uma quantidade de dinheiro com ele (...);

ele afirmou que a droga era dele, na hora da prisão (...);

ele estava no portão e a droga estava próxima ao portão, do lado de dentro do quintal
(...);

tinha entorpecentes na bolsa (...);

ele disse que faria o comércio desses materiais; ele que fornece
[para]
a região
(...)”
(sentença, id. 239679722).

No mesmo sentido é o depoimento prestado em juízo pela testemunha

Maciel Silva de Almeida
,
que confirmou a apreensão das substâncias ilícitas com o apelante e em sua mochila que estava no quintal.

Em interrogatório policial, o apelante confessou que estava na posse de apenas uma trouxinha pequena de maconha e com a quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois) reais no momento da prisão, porém negou que a mochila e os demais tabletes de droga lhe pertencessem (id. 239679655).

Interrogado em sede instrutória, o apelante admitiu que apenas uma “bala” de maconha era sua para o consumo pessoal e, diferentemente do alegado em sede policial, aduziu, desta vez, que a mochila era sua, mas que o restante da droga não lhe pertencia, e que os policiais a
s
retiraram do porta-malas da viatura:

“(...)

antes eu votava em Manaus; eu já fui preso em 2013 por tráfico de drogas em Manaus (...);

eu sou usuário de Crack (...);

não era meu; os policiais tiraram a droga
do porta
mala da viatura; eu não conhecia esses policiais; eles disseram que queriam droga, mas eu não tinha, eu sou usuário;
tinha uma bala de maconha, que era para o meu consumo
; não tinha nem uma grama de maconha (...);

as drogas não eram minhas
(...);

eu vim da minha cidade para mudar de vida; eu
to
morando aqui há quase 4 anos, eu não sei porque estão me acusando, eu nunca vi esses policiais;
a mochila é minha, mas o saco de droga não era meu
; minha mochila foi pega dentro de casa, meus documentos estavam na minha mochila (...)”
(sentença, id. 239679722).

Como se sabe, os depoimentos dos agentes policiais constituem meio de prova idôneo a amparar o decreto condenatório quando harmônico com
as demais provas, mormente no caso, em que se observa que referidos testemunhos mostram-se uníssonos ao longo da persecução criminal [
enunciado n. 08
da TCCR/TJMT].

A despeito da negativa do apelante
a respeito do tráfico
, o conjunto fático-probatório
acima pontuado
revela que
ele
trazia consigo e guardava
4,7 kg
de
maconha
e
93,6g
de
cocaína
,
cuja significativa quantidade
e variedade
, aliada à apreensão de balança de precisão e valores em espécie, evidencia
o intuito mercantil e
disseminatório
do
s
entorpecente
s
apreendido
s
.

Desse modo, observo que a conduta perpetrada pelo apelante
se amolda
perfeitamente a um dos verbos nucleares previstos pelo
art. 33 da Lei n. 11.343/06
e, em razão de o tráfico de drogas
ser
tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [
enunciado n. 7
da TCCR/TJMT], sendo desnecessária a efetiva comprovação de atos de mercancia para a sua configuração.

Ainda, infere-se que o apelante é reincidente específico no tráfico de drogas, o que indica que a prática delituosa em análise não se trata de caso isolado em sua vida.

Outrossim
, o
fato de o apelante ser usuário de drogas não a
fasta a condição de traficante
, pois inúmeros são os casos de traficantes que, além de comercializarem, utilizam drogas para o consumo pessoal, sendo comum a figura do usuário-traficante [
enunciado n. 03
da TCCR/TJMT].

Ademais,
a versão apresentada pelo apelante
no sentido de que teria sido apreendida pequeníssima porção de maconha para o seu consumo pessoal está
dissociada dos demais elementos probatórios
colhidos
nos autos
, não sendo apta, por si só,
para
elidir o decreto condenatório.

Logo,
revela-se
descabido o acolhimento da pretensão
absolutória
, porquanto comprovada
satisfatoriamente
nos autos a prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
arguida e, no mérito,
desprovejo
o recurso

interposto por
Elder Barney Dos Santos
,

em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024